Tribunal: TJDFT
Processo: 0743844-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0743844-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ELIOENAI BRITO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ELIOENAI BRITO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0000298-53.2015.8.07.0015, em razão de nova condenação, procedeu à unificação das penas impostas ao agravante, redundando na fixação do regime fechado para a continuação do cumprimento das penas. Em razões recursais, a Defesa do agravante aduz que o Juízo da Execução Penal não pode utilizar a reincidência para determinar regime mais gravoso para a continuidade do cumprimento das penas, pois o art. 111, do CPP, somente autoriza ao juízo da execução se nortear pelo critério quantitativo da pena. Afirma que a reincidência foi um critério utilizado pelo juízo condenatório, de modo que quando é novamente adotado pelo juízo da execução configura o bis in idem. Argumenta que “eleito o regime semiaberto na nova condenação e sendo o remanescente inferior a 8 anos, deve ser estabelecido o regime semiaberto para continuação da expiação”. Pede que a decisão seja reformada e fixado regime mais brando para a continuidade do cumprimento das penas (ID 52347782, pp. 2-7). Em contrarrazões recursais, o Ministério Público oficia pelo desprovimento do recurso (ID 52347782, pp. 10-11). A Procuradoria de Justiça manifesta-se também pelo desprovimento do agravo em execução (ID 53379700). É o relatório. Decido. Confira-se o seguinte excerto da decisão agravada (ID 52348359, pp. 45-48): “(...) Portanto, ressalvado o entendimento deste Juízo, para evitar o retrabalho e, sobretudo, zelando pela estabilidade das decisões curvo-me ao entendimento fixado pelas Turmas Criminais do TJDFT e pelo STJ e, com fundamento nos artigos 111 da LEP e 33 do Código Penal, SOMO as penas no regime FECHADO. Mantenho o marco para obtenção de benefícios no dia 08/07/2021 (última falta grave - mov. 233.1). Com arrimo no art. 52, caput, c.c. art. 127, ambos da LEP, reconheço a prática de falta grave em 07/07/2021, consistente em prática de novo crime durante a execução da pena, e revogo 1/6 dos dias remidos até a data do crime ora somado, observando-se, quanto a eventuais períodos já atingidos por decretações de perda anteriores, o limite máximo de 1/3. Verifica-se, ainda, que mesmo com a pena da nova condenação, o sentenciado preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. O interno também conta com requisito subjetivo. Desse modo, DEFIRO A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório da situação processual executória, a partir da qual se contará o requisito objetivo para futuros benefícios. CONCEDO a AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO via FUNAP ou mediante proposta de emprego previamente analisada por este Juízo. Atualizem o relatório da situação processual executória. (...).” A questão litigiosa cinge-se em aferir se a decisão que determinou a unificação das penas e o cumprimento sob as regras do regime fechado se mostra pertinente. Conforme o Código Penal, a fixação do regime de cumprimento de pena, está assim determinado: Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...) § 2o- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Já a Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), estabelece que: Art. 110. O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. (grifo nosso). Acerca do tema, o mestre Júlio Fabrini Mirabete leciona que: No caso de superveniência de nova condenação, por crime praticado antes ou durante a execução, terá direito o condenado à progressão quando preenchidos os requisitos legais, entre eles o de cumprimento de um sexto da pena. Não fixa expressamente a lei, entretanto, a partir de quando deve ser contado o tempo necessário para a progressão de regime mais brando. Por uma interpretação lógica deve-se entender o seguinte: se não é modificado o regime com a adição da nova pena, deve cumprir um sexto da soma do restante da pena em cumprimento com a nova sanção; se operar a regressão, conta-se um sexto a partir da transferência, tendo como base para o cálculo o que resta da soma das penas a serem cumpridas (in Execução Penal, Comentários à Lei no 7.210/84, 9a ed., Atlas, pag. 322). No caso dos autos, conforme se depreende do Relatório da Situação Processual Executória (ID 52348360, pp. 1-19), o agravante foi condenado por diversos crimes que tiveram as penas comutadas (no 0009429-21.2011.8.07.0006; no 0014146-42.2012.8.07.0006; no0014730-75.2013.8.07.0006; no 0013387-10.2014.8.07.0006; no 0012979-82.2015.8.07.0006), ou extinta (no 0016641-25.2013.8.07.0006), porém, ainda subsistem outras condenações e respectivas penas em execução (no 0015780-36.2018.8.07.0015, pena de 05 anos e 06 meses, sentença transitada em 22/11/2018; no 0707923-17.2021.8.07.0006, pena de 02 anos e 04 meses, sentença transitada em 28/07/2022; no 0709167-78.2021.8.07.0006, pena de 02 anos, 02 meses e 10 dias, sentença transitada em 06/06/2023). Assim, constatadas condenações posteriores decorrentes da prática de outros crimes apenados com penas privativas de liberdade, o somatório das penas resultou em montante que determinou o cumprimento sob as regras do regime fechado. Ocorre que, apesar da Defesa do agravante postular pela concessão do regime semiaberto (ID 52348359, p. 36), na mesma decisão objeto do presente recurso, após os cálculos pertinentes, o juízo já deferiu a progressão ao regime semiaberto (ID 52348359, pp. 45-48). Ainda assim, em 25/09/2023 foi declarada a remição da pena em 177 dias (ID 52348360, p. 19), e em consulta realizada ao Sistema Eletrônico de execução Unificado – SEEU, verificou-se que desde 11/10/2023 foi concedida a progressão de regime que favorece ao agravante que, não só passou ao regime aberto, como em 20/10/2023 cumpre suas penas em prisão domiciliar. Neste sentido, apesar do fundamento recursal contrariar entendimento pacificado acerca da valoração da reincidência, também pelo Juízo da Execução Penal, como pressuposto para a análise de eventual progressão do regime prisional (Precedentes STJ: AgRg no HC n. 759.093/MG, AgRg no REsp 1.934.159/MA; AgRg no HC 680.497/SP, REsp 1957657/MG, AgRg no HC 622.713/SC, AgRg no HC n. 785.099/SP, AgRg no REsp n. 1.999.509/MG, AgRg no REsp n. 1.986.299/MG; Precedentes TJDFT: Acórdão no 1745677, Acórdão no 1735982, Acórdão no 1727901, , Acórdão no 1434554, Acórdão no 1330971), in casu não se vislumbra o interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do agravo em execução. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA